Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO SERVIÇOS. DEFEITO. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito dos seguintes temas: 1) cerceamento de defesa;; 2) nulidade da sentença; e 3) se as acessões físicas destinadas à moradia foram objeto de ato negocial distinto que não teve a participação da sociedade empresária ora apelante.
2. Em relação ao alegado cerceamento de defesa é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar a suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional.
3. Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do CPC, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado.
4. O alegado cerceamento de defesa está alicerçado na afirmação de que o laudo pericial estaria eivado de defeitos, e que o Juízo singular não teria apreciado a impugnação oferecida pela ora apelante a respeito da referida prova. 4.1. As referidas alegações, no entanto, não podem ser acolhidas, à vista do acervo probatório existente nos autos. 4.2. Assim, o alegado cerceamento de defesa deve ser rejeitado.
5. Em relação à suposta ausência de fundamentação é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
6. No caso, o Juízo singular rejeitou expressamente a alegação, oferecida em contestação, a respeito de não ter a apelante celebrado negócio jurídico relativo às acessões complementares erigidas no imóvel. Destacou, ainda, as conclusões técnicas existentes no laudo pericial a respeito dos defeitos advindos da má prestação dos serviços por parte da apelante.
7. Ademais, a alegada nulidade da sentença em razão da suposta ausência de requisitos para a inversão do ônus da prova também não se revela consistente. 7.1. Ressalte-se que o referido afastamento da distribuição do ônus da prova de acordo com o critério estático previsto na regra geral prevista no art. 373, inc. I, do CPC ocorreu por meio de decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento (art. 1015, inc. XI, do CPC), tendo ocorrido, portanto, a preclusão em relação ao tema. 7.2. Assim, do mesmo modo, a preliminar de ausência de fundamentação deve ser rejeitada.
8. No caso em deslinde, percebe-se que o negócio jurídico celebrado entre as partes consistiu na prestação de serviço, tratando-se da construção de acessões físicas destinadas à moradia do apelado. 9.1. É relevante acentuar que o negócio jurídico celebrado pelas partes não se limitou à acessão física relativa à edícula, objeto inicial do referido ato negocial.
9. O representante e sócio da sociedade empresária apelante continuou a prestar os serviços relativos à ampliação da construção, especificamente no que se refere às acessões físicas destinadas à moradia do apelado, de acordo com o que se depreende do teor das mensagens eletrônicas que tratam a respeito dos custos da referida obra de engenharia. 9.1. Ao término do referido serviço, no entanto, foi constatada a presença de defeitos nas acessões físicas aludidas.
10. Percebe-se, nesse contexto, nos termos da regra prevista no art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, que a existência de defeitos graves com repercussão nas esferas patrimonial ou extrapatrimonial do consumidor, configura, em verdade, hipótese de responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço.
11. É perceptível, portanto, que a falha na prestação de serviços malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa dos consumidores no momento da celebração do negócio jurídico, daí resultando que a interpretação em favor do apelado é compatível com a equidade e com a boa-fé.
12. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade (art. 14, caput, do CDC). 12.1. Verifica-se, portanto, a demonstração do alegado nexo de causalidade entre a falha na execução da edificação relativa às acessões físicas do aludido imóvel promovida pela sociedade empresária ré. 12.2. Diante desse contexto a correta sentença impugnada deve ser integralmente mantida.
13. Recurso conhecido e desprovido.